Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização dos bens da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de utilização do sistema CNIB como instrumento para pesquisa e indisponibilização de bens do devedor em processo de execução singular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema de Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), estabelecido pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, possui finalidade específica e restrita: receber e divulgar ordens de indisponibilidade nas situações expressamente autorizadas por lei.
4. As informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público pelos cartórios extrajudiciais competentes, mediante pagamento dos respectivos emolumentos, dispensando-se a intervenção judicial.
5. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. As informações do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos.” (07211092320248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 21/8/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. 2. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição de hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, a agravante."
_________
Dispositivos relevantes citados: Provimento 39/2014 CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 07211092320248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/08/2024; Acórdão 07180372820248070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 08/08/2024; Acórdão 07524154420238070000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/05/2024.